Tribunal: STF
Processo: ARE 1297474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novo agravo regimental (eDOC 57) interposto em face de decisão monocrática em que extingui o feito sem julgamento do mérito, diante da ausência de manifestação dos interessados, após a suspensão do processo, nos termos do art. 313 do CPC, em decorrência do óbito do Agravante ocorrido depois do julgamento do recurso extraordinário e na pendência de análise do primeiro agravo regimental interposto por Samuel Lemes da Silva (eDOC 10). 



    A Secretaria Judiciária, na mesma data da publicação da referida decisão, certificou o seu trânsito em julgado (eDOC 49). 



    Os interessados, então, apresentaram a Petição 10.349, na qual pleitearam a devolução do prazo para o prosseguimento dos embargos de declaração opostos na instância de origem, ocasião em que deferi o pedido, determinando o cancelamento do trânsito em julgado (eDOC 52). 



    Em nova manifestação nos autos (eDOC 54), alegam que, diante do equívoco na certificação do trânsito em julgado da decisão, os autos baixaram à origem e os embargos de declaração se encontram no TRF da 1ª Região, nestes termos (eDOC 54, p. 2):



    “Do teor do mencionado ofício, constata-se que não foi possível proceder-se à devolução dos autos pelo Tribunal de origem, nos quais se encontram os Embargos de Declaração opostos tempestivamente pelos recorrentes, pois, segundo a Secretaria, “a devolução via webservice implicaria o recebimento de numeração diversa nesta Corte”, razão por que houve o simples restabelecimento dos autos eletrônicos no próprio Supremo Tribunal Federal, sem os Embargos de Declaração protocolados nos autos que se encontram no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (...)”.



    Requerem, então, o seguinte (eDOC 54, p. 3):



     



    “(...) a apreciação, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, em anexo, pelas razões neles articuladas. 



    Sucessivamente, na impossibilidade de apreciação dos embargos de declaração pelas razões acima expostas, requerem a apreciação e julgamento do agravo interno protocolado nesta mesma data. 



    Todavia, caso os embargos de declaração sejam conhecidos e julgados, requerem a declaração de prejuízo do agravo interno”. 



    Em 31.05.2022 (eDOCs 57 e 58), houve a ratificação do agravo regimental apresentado contra a decisão que, com fundamento no art. 313, § 2º, II, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito.



    Nas razões do recurso, sustenta-se que “o referido dispositivo legal somente autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito se não houver a habilitação dos sucessores no processo, o que não é o caso destes autos, em que já houve a habilitação dos sucessores” (eDOC 57, p. 3). 



    Afirma-se que “a habilitação dos sucessores foi requerida expressamente pelos eDOCS nº 28 a 37, tendo a União se manifestado no eDOC nº 42, favoravelmente à sucessão, afirmando que “não se opõe ao pedido de habilitação dos peticionários, na condição de sucessores, tendo em vista a informação de que não existe inventário até o presente momento” (eDOC 57, p. 4). 



    Com efeito, apesar de a União ter, em um primeiro momento, manifestado-se favorável à habilitação dos sucessores do Agravante no feito, ao apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração, pugnou pela manutenção da decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ausência de manifestação dos interessados, nestes termos (eDOC 63): 



    “De fato, o ente central não se opôs à habilitação de herdeiros “...tendo em vista a informação de que não existe inventário até o presente momento”. 



    Como se vê, tal manifestação se deu de acordo com o entendimento de que, em regra, não havendo inventário pré-constituído, seria admissível a habilitação direta dos herdeiros. 



    Acontece, porém, que posteriormente observou-se que a presente demanda tem natureza mandamental, de caráter personalíssimo, e, em razão disso, intransmissível aos herdeiros. 



    A impossibilidade de sucessão processual no mandado de segurança (fase de conhecimento), vale dizer, é matéria de ordem pública, que há de ser observada pelo magistrado, inclusive de ofício. 



    Não se trata, assim, de regra sujeita à livre disposição das partes.



    Nesse sentido, cumpre assinalar que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. Confira-se (grifos acrescidos): 



    (...)



    Assim, considerando a pacífica jurisprudência sobre o tema, contrária à habilitação de herdeiros em mandado de segurança, é de rigor que o processo seja extinto sem julgamento do mérito. 



    Naquilo que tange ao suposto erro material contido na decisão que extinguiu o feito por inércia do autor, sustentam os embargantes que “a habilitação já tinha sido deferida e se aperfeiçoada”, de modo que “não há mais possibilidade de extinção do processo sem julgamento de mérito, devendo haver a retomada do seu curso, por força do art. 692 do CPC”. 



    Não há erro material a ser sanado. 



    O fato é que o trâmite processual foi suspenso pelo despacho de 07/10/2021 (peça nº 47) e parte embargante, então responsável por dar o impulso necessário, quedou-se inerte, sem nenhuma manifestação quanto à retomada do seu curso e consequente julgamento do agravo interno interposto em face da decisão que negara seguimento ao seu recurso extraordinário com agravo. 



    Além disso, cumpre assinalar que o prazo de 15 dias úteis concedido à cônjuge do impetrante para regularizar o polo passivo da demanda, cuja intimação se deu em 16/08/2021, somente foi satisfeito em 23 de setembro de 2021, isto é, de forma extemporânea. 



     Portanto, por qualquer ângulo que se análise a hipótese dos autos houve o decurso do prazo de suspensão do feito, sem manifestação dos interessados, devendo, assim, ser julgado o feito extinto sem resolução de mérito”. (grifos nossos)



    Em contrarrazões ao agravo regimental, a União defende a manutenção da decisão monocrática e pleiteia o desprovimento do agravo regimental (eDOC 65). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à União, em suas contrarrazões.



    A decisão monocrática que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por ausência de manifestação da parte interessada, deve ser mantida. Até porque, cuida-se de mandado de segurança impetrado na origem, não possuindo os sucessores legitimidade para interpor recursos, por se tratar de direito personalíssimo, ressalvado a eles o acesso às vias ordinárias. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 



    1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental” (RE 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.08.2016). 



    “DIREITO AMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o falecimento do impetrante gera a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, não se admitindo a habilitação de eventuais sucessores, haja vista a natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança, ressalvado aos sucessores do impetrante o acesso às vias ordinárias. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.350.676-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2022). 



    Ante o exposto, com base nos arts. 313, § 2º, II e 485, VI, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente agravo regimental interposto pelos interessados (eDOC 57), por ilegitimidade ativa dos sucessores, mantida a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito (eDOC 48) e, em consequência, torno sem efeito a decisão monocrática exarada anteriormente que negou provimento ao recurso extraordinário (eDOC 8), prejudicados o primeiro agravo interno (eDOC 10) e os embargos de declaração opostos. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente